Tribunal: TJES
Processo: 5000385-31.2023.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000385-31.2023.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARA DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação em face da Will S.A. Instituição de Pagamento, na qual a parte autora, ora recorrente, alega que é cliente da requerida, ora recorrida, possuindo cartão de crédito, afirmando que verificou na sua conta a ocorrência de compras desconhecidas.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil..
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de manutenção da sentença objeto do presente recurso.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, verifico que resta incontroverso o uso do cartão de crédito de titularidade da autora por terceiros, bem como o seu bloqueio. Em decorrência disso, pretende a autora a reparação por danos morais.

Entretanto, coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, devendo ser levado em consideração que a instituição financeira requerida realizou o cancelamento das compras efetuadas por terceiros, bem como efetuou o estorno dos valores. Neste sentido, como bem destacado pelo juízo de piso:

Assim, não vislumbro danos ao patrimônio ideal da requerente pelo fato da clonagem do seu cartão de crédito, na medida em que o requerido atendeu a reclamação da demandante e estornou os valores das compras realizadas em São Paulo. Guardaria juridicidade a procedência o pedido caso o banco tivesse ignorado a reclamação. Nesta perspectiva o problema restou solucionado. Registro que as fraudes de cartão de crédito não se traduzem numa conduta exclusiva da instituição financeira. Algo, portanto, que ocorre, e os consumidores tem pleno conhecimento deste fato. O patrimônio ideal do consumidor somente é afetado quando o fornecedor do serviço ou do produto, em tais circunstâncias, ignora totalmente a reclamação, em outras palavras vira as costas para o consumidor. A toda evidência não é o caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)